Tribunal: TJDFT
Processo: 0728551-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE FRAUDE BANCÁRIA (GOLPE DO MOTOBOY). CULPA CONCORRENTE. REPARAÇÃO PROPORCIONAL DO DANO MATERIAL. DANO MORAL AFASTADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a culpa concorrente em fraude conhecida como "golpe do motoboy", condenando o banco ao ressarcimento de metade dos prejuízos materiais e ao pagamento de danos morais. O banco alega ilegitimidade passiva e culpa exclusiva do consumidor e do terceiro fraudador, além de inexistência de danos morais indenizáveis.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se o banco é responsável pela falha na prestação de serviços diante da fraude e se está configurada a culpa concorrente do consumidor, justificando a repartição proporcional do prejuízo, além do afastamento da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Aplicação do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por falha na prestação de serviço. Precedente do STJ (Súmula 479) e súmula 28 do TJDFT.
4. O banco falhou ao não bloquear operações atípicas. Entretanto, está configurada culpa concorrente do consumidor, que entregou o cartão a terceiros.
5. No tocante ao dano moral, em se tratando de fraude, a responsabilidade da instituição financeira (que também foi vítima de crime) limita-se ao dano material, vez que o nexo de causalidade que conduz ao dano extrapatrimonial diz respeito à conduta do criminoso, o que deverá ser apurado na esfera penal, inclusive cabendo indenização à vítima naquela seara. Dessa forma, deverá ser excluída a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, mantendo-se o ressarcimento proporcional do prejuízo. Tese de julgamento: “Em caso de culpa concorrente entre banco e consumidor no golpe do motoboy, a indenização deve ser proporcional aos prejuízos, afastando-se a condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 374, inc. II e III.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; Súmula 28/TJDFT.